Tribunal: STF
Processo: Rcl 46805
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Pedro Henrique de Oliveira Polo contra decisão do o Juiz de Direito do DEECRIM- 2ª Raj – Araçatuba/SP, nos autos da execução nº 0008513-83.2017.8.26.0996, que determinou a realização do exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto, violando a Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena no regime fechado desde 11/06/2006 pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, II e art. 158, § 1º § 3º do Código Penal, a pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (eDOC 8, p.5). Foi progredido ao regime semiaberto em 17.10.2019. (eDOC 2).
    Argumenta a defesa que o reclamante já cumpriu o requisito objetivo para progredir para o regime aberto desde 8.3.2021.
    Acrescenta que o Juízo reclamado baseou a determinação de realização de exame criminológico apenas na gravidade do delito e no quantum de pena a cumprir, não apontando nenhum fato concreto.
    Requer, portanto, que o Juízo reclamado analise o pedido de progressão ao regime aberto, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstre a extrema necessidade da realização do exame, eis que já existe atestado de bom comportamento emitido pela unidade prisional. 
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 6). 
    As informações foram prestadas (eDOC 8).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    As razões merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    No presente caso, o Juiz de Direito do DEECRIM- 2ª Raj – Araçatuba/SP assentou o seguinte: 
    “O sentenciado requereu a progressão para o regime aberto ou livramento condicional e, considerando-se que o crime atribuído ao paciente é da maior gravidade (art. 157, § 2º , II, do CPP) e que tem longa pena a cumprir, determinei que fosse solicitado à Penitenciária a realização de avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88 de 28/04/2010 a fim de que o pedido de progressão de regime ou livramento condicional seja analisado de forma mais criteriosa.” (eDOC 8)
    Na hipótese, entendo que as justificativas apresentadas pelo Juiz de Direito do DEECRIM- 2ª Raj – Araçatuba/SP são genéricas e baseadas na gravidade abstrata do delito. Reitero que Juízo reclamado apenas dispôs que “considerando-se que o crime atribuído ao paciente é da maior gravidade (art. 157, § 2º , II, do CPP) e que tem longa pena a cumprir”. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26.
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida.
    Mediante decisão da Segunda Turma desta Corte, nos autos da Reclamação 29.527 AgR/SP, DJe 17.10.2018, acompanhei o Ministro Edson Fachin para formar a maioria, no sentido de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico, no caso em que a determinação para a realização não esteja devidamente fundamentada. No mesmo sentido: Rcl 30.010 AgR/SP, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; Rcl 31.225/SP e Rcl 31.657/SP, por mim relatadas, DJe 27.9.2018; Rcl 29.561 AgR/SP e Rcl 29.861 AgR /SP, por mim relatadas, DJe 11.4.2019.
    Nos termos da ementa do precedente citado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.” (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)
    Ademais, ressalta-se que já foram realizados dois exames criminológicos em datas distintas (23.03.2018 e 16.08.2018), que contaram com relatórios psicológicos e sociais favoráveis à concessão do benefício (eDOC 2, p. 3). 
    Destaca-se também que em relatório de 20.1.2021, consta que o reclamante possui “bom comportamento carcerário”. (eDOC 8, p. 7).
    Ante o exposto, julgo procedente à presente reclamação para que o Juízo reclamado analise o pedido de progressão ao regime aberto, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstrem a extrema necessidade da realização do exame, eis que já existe atestado de bom comportamento emitido pela unidade prisional. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente